Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu derradeiro prazo para o cumprimento do decisum que determinou o desconto dos alimentos em folha de pagamento, sob pena de remessa ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. In casu, o agravante deveria ter se insurgido em face da decisão que deferiu o desconto em folha de pagamento, e não daquele que apenas determinou, pela segunda vez, o seu cumprimento, mormente em se considerando a ausência de novos argumentos capazes de alterar a primitiva determinação.
4. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
5. Recurso não conhecido.